Tribunal: TJMT
Processo: 0012639-22.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012639-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), MAGIA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 26.765.941/0001-00 (APELADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ENEIDA GERUZA PINHEIRO MACHADO - CPF: 594.774.741-34 (APELADO), ALBERTO PINHEIRO MACHADO - CPF: 577.484.118-91 (APELADO), GONCALO BENEDITO DA SILVA - CPF: 436.000.858-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA POR VÍCIO INSANÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 201413136, extinguindo a execução fiscal e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada, nos termos do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal é válida, especialmente quanto à infração 24.1.28 (Falta de Recolhimento de ICMS – Notificação de Lançamento), diante da ausência de indicação do fato gerador, datas de vencimento e discriminação do valor devido.

III.
Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de nulidade.

4. Constatada a inexistência, na CDA e na planilha demonstrativa que a acompanha, de elementos essenciais à identificação do fato gerador e do valor atribuído à infração 24.1.28, resta comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

5. A alegação de erro administrativo e a posterior indicação de dados constantes em sistema interno da Administração não suprem o vício originário do título executivo.

6. A omissão de requisitos legais configura vício insanável, impondo a nulidade da inscrição em dívida ativa e da execução fiscal dela decorrente, nos termos do art. 203 do CTN.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que não discrimina o fato gerador, o vencimento e o valor correspondente à infração tributária, por violação ao art. 202 do CTN. 2. A ausência de requisitos essenciais da CDA configura vício insanável, não passível de convalidação por informações constantes de sistemas administrativos internos.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; CPC, arts. 783 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000236-19.2023.8.11.0010; N.U 1005288-82.2021.8.11.0004; N.U 1003273-26.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0012639-22.2015.8.11.0041, que

acolheu a exceção de pré-executividade oposta
(i)
reconhecer a

ilegalidade da cobrança referente ao ICMS Substituição Tributária Transcrita (infração 24.1.10), por se tratar de variação do regime de ICMS Estimativa Simplificada, instituído por decreto em desacordo com o princípio da legalidade tributária, conforme Tema 830 do STF;
(ii)
reconhecer a nulidade da cobrança referente à infração 24.1.28 (ICMS Notificação de Lançamento), fundamentando que, "em que pese conste a infração da CDA, observa-se da planilha demonstrativa de débito que acompanha a CDA, a inexistência de fato gerador atribuído a referida infração", violando o art. 202 do CTN;
(iii)
reconhecer a

nulidade da cobrança referente à infração 24.1.28 (ICMS Notificação de Lançamento), fundamentando que, "em que pese conste a infração da CDA, observa-se da planilha demonstrativa de débito que acompanha a CDA, a CTN;
(iv)
Em consequência, declarar nula a Certidão de Dívida Ativa

nº 201413136;
(v)
julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC;
(vi)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Aduz o recorrente que, houve erro material na exclusão dos fatos geradores da infração 24.1.28 da planilha anexa à CDA.

Sustenta que, os fatos geradores constam do sistema SADA, conforme demonstrado em consulta administrativa.

Argumenta que, a higidez do crédito tributário é patente, devendo ser determinado o prosseguimento da execução fiscal;

Assevera que, o valor total dos débitos inscritos em nome da executada supera o limite de 160 UPF/MT estabelecido pela Lei Estadual nº 10.496/17, justificando o prosseguimento da cobrança.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a legalidade dos créditos tributários constantes na CDA nº 201413136 e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal em relação à esse crédito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal em face de MAGIA COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP e seus corresponsáveis, objetivando a cobrança de créditos tributários inscritos na CDA nº 201413136, no valor original de R$ 59.118,64 (cinquenta e nove mil, cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), referentes às seguintes infrações:

24.1.7 - Falta de Recolhimento ICMS Garantido Integral; 24.1.10 - Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita; 24.1.17 - Falta de Recolhimento ICMS Estimativa por Operação; 24.1.28 - Falta de Recolhimento de ICMS - Notificação de Lançamento.

Os executados apresenaram Exceção de Pré-Executividade (ID 94945051), alegando a inconstitucionalidade e ilegalidade das cobranças referentes ao ICMS Garantido Integral, ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Notificação de Lançamento, requerendo a nulidade integral da CDA e a extinção da execução fiscal.

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
MAGIA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA e outros
para:
(i)
reconhecer a

ilegalidade da cobrança referente ao ICMS Substituição Tributária Transcrita (infração 24.1.10), por se tratar de variação do regime de ICMS Estimativa Simplificada, instituído por decreto em desacordo com o princípio da legalidade tributária, conforme Tema 830 do STF;
(ii)
reconhecer a nulidade da cobrança referente à infração 24.1.28 (ICMS Notificação de Lançamento), fundamentando que, "em que pese conste a infração da CDA, observa-se da planilha demonstrativa de débito que acompanha a CDA, a inexistência de fato gerador atribuído a referida infração", violando o art. 202 do CTN;
(iii)
reconhecer a

nulidade da cobrança referente à infração 24.1.28 (ICMS Notificação de Lançamento), fundamentando que, "em que pese conste a infração da CDA, observa-se da planilha demonstrativa de débito que acompanha a CDA, a CTN;
(iv)
Em consequência, declarar nula a Certidão de Dívida Ativa

nº 201413136;
(v)
julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC;
(vi)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Com essas considerações, passo a apreciação das insurgências recursais, cuja contravertia cinge-se à análise da validade da Certidão de Dívida Ativa nº 201413136, especificamente quanto à infração 24.1.28 (Falta de Recolhimento de ICMS - Notificação de Lançamento), cuja nulidade foi declarada pelo Juízo a quo em razão da ausência de indicação do fato gerador na planilha demonstrativa que acompanha a CDA.

DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CDA

A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial (art. 784, IX, do CPC), dotado de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/80).

Todavia, para que goze de tal presunção e possa embasar validamente a execução fiscal, deve observar rigorosamente os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso III e V
I, da Lei n.º 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do
processo administrativo ou do auto de infração
em que foi apurado o valor da dívida.

Tais requisitos têm por finalidade garantir ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe identificar com precisão a qual débito se refere a cobrança.

No caso em análise, verifica-se que a CDA nº 201413136, tanto na versão original apresentada com a inicial quanto na versão retificada juntada durante o curso da ação, embora aponte a existência da "Infração: 24.1.28 - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO", não apresentava:
(i)
A data da ocorrência do fato gerador;
(ii)
A data do vencimento da obrigação tributária;
(iii)
A discriminação do valor especificamente atribuído a essa infração.

No mesmo sentido foi o entendimento consignado pelo Juízo a quo:

"Quanto à infração 24.1.28 – 'Falta de Recolhimento de ICMS – Notificação de Lançamento', mantida pela exequente na CDA, tenho que, em que pese conste a infração da CDA, observa-se da planilha demonstrativa de débito que acompanha a CDA, a inexistência de fato gerador atribuído a referida infração, impondo-se portanto a sua exclusão de acordo com o artigo 202 do CTN diante da ausência de origem do débito e da quantia devida referente à mencionada infração."

A análise da planilha demonstrativa de débito (ID 344004415) que acompanha a CDA confirma a assertiva do Juízo singular. Embora a CDA mencione a infração 24.1.28, não há discriminação dos fatos geradores, datas de vencimento ou valores específicos atribuídos a essa infração na planilha anexa.

O próprio apelante sustenta que houve "erro administrativo" na exclusão dos fatos geradores da planilha anexa à CDA, e que tais informações constam do sistema SADA (Sistema da Dívida Ativa), conforme demonstrado em consulta administrativa posterior.

Todavia, o referido vício obstou que o executado tivesse conhecimento da origem da dívida, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em razão da inviabilidade de identificar com precisão a qual débito se refere a cobrança (origem da dívida).

Com efeito, ausentes os requisitos previstos no
art. 202,

III
do CTN e art. 2º, §
5º,
III, da
Lei nº. 6.830/80 implica na declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito
, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Frisa-se que, o referido vício, cria uma incerteza absoluta sobre a origem do débito, comprometendo a liquidez e a certeza do título executivo, requisitos indispensáveis para o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 783 do CPC.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da CDA nº 201413136 por vício insanável em sua constituição.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por conseguinte, majoro os
honorários sucumbenciais em mais 1% alcançando a importância de 11%
sobre o valor do proveito econômico,
o que faço com fulcro no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026